Tribunal: TJDFT
Processo: 0756881-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE GARANTIA DE TAXAS DE CONDOMÍNIO E CESSÃO DE CRÉDITO. INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. REPASSES INFERIORES. PROVA. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. DENÚNCIA DO CONTRATO. JUSTA CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança, tendo como pano de fundo rescisão contratual, condenando o condomínio apelante ao pagamento de valores decorrentes da aplicação de cláusulas previstas em contrato de garantia de taxas de condomínio e cessão de crédito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo singular interpretou de forma equivocada a natureza do contrato, bem assim definir, de forma subsidiária, se houve repasses inferiores aos devidos por parte da apelada, analisar as notificações comunicando o distrato e determinar se é cabível a redução equitativa da multa contratual.
III. Razões de decidir
3. A sentença não negou a natureza jurídica de cessão de crédito do contrato. Apenas aplicou a cláusula 14, cuja redação previa o reembolso dos valores antecipados em caso de distrato, independente do motivo
4. Embora a redação da mencionada cláusula não seja expressa quanto à delimitação dos valores sujeitos a reembolso, é possível extrair da petição inicial que tal previsão contratual refere-se exclusivamente às taxas condominiais antecipadas pela apelada e não quitadas pelos condôminos até a data da notificação de rescisão contratual, ocorrida em 30/09/2024.
5. Essa previsão contratual representa legítimo exercício da autonomia privada, conforme dispõe o art. 421 do Código Civil, que assegura às partes a liberdade de contratar, respeitados os limites da função social do contrato. Não há, portanto, qualquer ilegalidade na estipulação de cláusula que preveja a devolução de valores antecipados, especialmente quando pactuada de forma inequívoca, como no caso dos autos.
6. Ausentes elementos ou argumentos capazes de infirmar as alegações da apelada quanto aos valores repassados nos meses de abril e maio de 2024, não se verifica qualquer irregularidade.
7. O apelante não promoveu auditoria contábil ou financeira, medida que seria usual e recomendável em casos de suspeita de inconsistência nos repasses efetuados. E, caso, tenha sido realizada, não trouxe aos autos qualquer prova de irregularidade, o que enfraquece a alegação de inadimplemento.
8. Não há notícia nos autos de que as contas do condomínio tenham sido reprovadas em assembleia ou que qualquer condômino tenha formalizado questionamento acerca dos repasses realizados nos meses de abril e maio de 2024, de modo que a ausência de contestação interna reforça a presunção de regularidade dos atos praticados pela apelada, especialmente diante da justificativa apresentada e não impugnada de forma específica pelo apelante.
9. O juízo originário, ao analisar a notificação de denúncia do contrato, afastou a tese de rescisão motivada, reconhecendo a validade da cobrança com base nas cláusulas contratuais, especialmente por não comprovado o inadimplemento alegado.
10. Não se verifica abusividade na penalidade aplicada. A multa contratual em questão possui natureza compensatória e visa reparar os prejuízos decorrentes da rescisão repentina, especialmente diante da quebra de expectativa legítima quanto à continuidade da relação contratual.
IV. Dispositivo
11. Apelação cível conhecida e não provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413, art. 421.